Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703688-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO GUIMARAES FIGUEREDO AGRAVADO: RONALDO BARROSO e ANTONIO ALVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMUNDO GUIMARÃES FIGUEREDO contra decisão (ID 180965265) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RONALDO BARROSO e ANTONIO ALVES DIAS, indeferiu a penhora do salário dos executados. Em suas razões (ID 55474177), alega que: 1) os executados são funcionários públicos e recebem verbas do Governo Federal; 2) há possibilidade de penhora salarial de servidor público em casos diversos de débito de prestação alimentícia e inferior a 50 salários mínimos, desde que preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de penhora de 15% dos salários recebidos pelos agravados, ou outro percentual razoável. Preparo recolhido (ID 55474180). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator